Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. A intervenção cirúrgica para retirada do excesso de pele, após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da agravante, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90.
4. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha.
5. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 5.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.